Tribunal: CARF
Processo: 15971.000664/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15971.000664/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.686 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Recorrente
JULIO CESAR RONQUIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação ou que não tenham sido levantadas pela autoridade
julgadora de 1a instância primeira instância administrativa não podem ser
conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que se este Tribunal
entendesse por conhecê-las estaria aí por violar o princípio da não supressão de
instância que é de todo aplicável no âmbito do processo administrativo fiscal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF No 143.
A legislação tributária do imposto de renda é clara ao dispor que o imposto
retido na fonte poderá ser deduzido da base de cálculo do imposto a ser
apurado na declaração de ajuste anual, bastando, para tanto, que o sujeito
passivo, beneficiário, comprove que a retenção foi de fato realizada em seu
nome pela fonte pagadora.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não se conhecendo, pois, das alegações acerca da
responsabilidade tributária da fonte pagadora pelo recolhimento do imposto retido, e, na parte
conhecida, em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15971.000664/2009-13
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000664/2009-13

(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração por meio do qual foi constituído crédito
tributário de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF relativo ao ano-calendário de 2005,
lavrado em decorrência da apuração de omissão de rendimentos recebidos de Pessoa Jurídica e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, de modo que o crédito restou exigido
no montante total de R$ 7.418,44 (fls. 128/132).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 129/130, a
autoridade fiscal entendeu por efetuar o lançamento tributário com base nos motivos abaixo
delineados:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 10.017,42 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na apuração
do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Rendimento recebido por dependente da empresa Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial - CNPJ 03.774.819/0001-02. Indevida solicitação de exclusão de dependente,
após intimação.
CNPJ/CPF – Nome da Fonte Pagadora
CPF Beneficiário
Rend. Inf.
em Dirf
Rend.
Declarado
Rend.
Omitido
IRRF
inf. Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
03.774.819/0001-02
– SERVIÇO
NACIONAL DE
APRENDIZAGEM
INDUSTRIAL

141.018.698-25
10.017,42
0,00
10.017,42
0,00
0,00
0,00
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ 4.776,66 referente às fontes pagadoras abaixo
relacionadas.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000664/2009-13

Valor do IRRF não foi recolhido pela fonte pagadora (Banco do Brasil) por ordem do
juiz do Trabalho que alega que os valores estão sob judice. Na DIRF do Banco do Brasil
foi informado apenas o valor levantado pelo contribuinte.
Fonte pagadora
Beneficiário
IRRF Dirf
IRRF Declarado
IRRF Glosado
00.000.000/0001-91 – BANCO DO BRASIL S.A.
093.846.948-78
0,00
4.776,66
4.776,66
O contribuinte havia apresentado Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL de fls. 57 a qual, a rigor, foi parcialmente deferida, conforme se verifica da decisão de fls.
127 e, aí, em seguida, tendo sido intimado do resultado da referida solicitação, entendeu por
apresentar, tempestivamente, Impugnação de fls. 2/31 por meio da qual suscitou, pois, os
motivos de fato e de direito, os pontos de discordância e suas razões de defesa.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância apreciar a impugnação e, aí, em Acórdão de fls. 149/160, a 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em São Paulo – SP entendeu por julgá-la improcedente, conforme se
verifica da ementa transcrita abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE DEPENDENTE.
São tributáveis os rendimentos recebidos por dependentes quando não informados por
estes em declaração própria.
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Somente o imposto pago ou retido na fonte, correspondente aos rendimentos incluídos
na base de cálculo, será deduzido do imposto progressivo para fins de determinação do
saldo do imposto a pagar ou a ser restituído na declaração de ajuste anual.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A multa de ofício constitui penalidade por descumprimento da obrigação tributária, cuja
aplicação decorre de expressa previsão legal, refugindo à competência da autoridade
julgador administrativa, a análise de aspectos constitucionais atinentes ao confisco,
razoabilidade e proporcionalidade.
MULTAS DE OFÍCIO E DE MORA. CRITÉRIOS LEGAIS DE APLICAÇÃO.
A aplicação de multa de ofício e multa de mora, bem como de juros de mora decorre de
expressa previsão legal, sendo defeso à autoridade lançadora efetuar suas redução.
JUROS DE MORA. SELIC. SÚMULA CARF No 04.
Havendo previsão legal da aplicação da taxa SELIC, não cabe à Autoridade Julgadora
exonerar a cobrança dos juros de mora legalmente estabelecida.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EXTENSÃO.
As decisões judiciais, a exceção daquelas proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normas legais, e as administrativas não têm caráter de norma
geral, razão pela qual seus julgadores não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto de decisão.
ILEGALIDADE.
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000664/2009-13

Não cabe a discussão de ilegalidade ou inconstitucionalidade de legislação vigente, na
esfera administrativa.
INTIMAÇÃO / NOTIFICAÇÃO AO ADVOGADO.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento de intimações ao escritório do advogado/procurador.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
O contribuinte foi notificado do resultado da decisão de 1a instância em
13/12/2011 (fls. 166) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 167/186, protocolado
em 11/01/2012, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciar as alegações
tais quais formuladas.
Observo, de logo, que o recorrente suscita, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
Da notificação do lançamento:
- Que o montante R$ 1.797,01 correspondente aos rendimentos recebidos
por dependentes foi incluído em parcelamento junto à Receita Federal, não
havendo, portanto, mais nada a discutir sobre a sua exigência, conforme se
verifica do recibo de negociação do pedido de parcelamento de fls. 187;
- Que não assiste razão à autoridade fiscal no que diz com a glosa do
imposto renda retido na fonte, já que, agora, o recorrente traz novas
informações no sentido de se demonstrar que o imposto de renda foi
efetivamente retido pela fonte pagadora Banco do Brasil, podendo-se
observar do documento de fls. 197 que o Banco do Brasil efetuou o
recolhimento do imposto de renda no montante de R$ 15.487,42;
(ii)
Que a fonte pagadora é responsável pelo recolhimento do Imposto retido
na fonte, nos termos do artigo 718 do Decreto no 3.000/99, combinado
com o artigo 28 da Lei no 10.833/2003, de modo que o recorrente não pode
ser penalizado pela não recolhimento por parte do Banco do Brasil;
(iii)
Que nos termos do artigo 121, inciso II do Código Tributário Nacional,
combinado com o artigo 46 da Lei no 8.541/92, os quais dispõem sobre a
substituição tributária e sobre a responsabilidade da fonte pagadora pelo
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000664/2009-13

pagamento do imposto retido, o contribuinte não pode ser chamado a
responder pelo erro;
(iv)
Que houve erro de fato quando do preenchimento da declaração de ajuste
anual, sendo que a autoridade fiscal pode, de ofício, revisar a declaração e
corrigir os erros, nos termos do artigo 835, § 2o do Decreto no 70.235/72,
do que se pleiteia pela retificação da declaração de ajuste anual relativa ao
ano-calendário de 2005; e
(v)
Que o Banco do Brasil recolheu devidamente o imposto de renda retido na
fonte, de sorte que não mais assiste razão à autoridade fiscal.
Com base em tais alegações, o recorrente pleiteia a retificação da declaração de
ajuste anual e que o recurso voluntário seja provido e, ainda, por fim, que, havendo imposto a ser
restituído, que seja deferido.
Pelo que se observa, as alegações formuladas pelo recorrente dizem respeito
apenas à apuração de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, já que o
montante apurado a título de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica foi incluindo
no parcelamento, conforme se verifica dos documentos de fls. 187/188.
Ainda em senda inicial, e antes mesmo de adentramos no exame das alegações
tais quais formuladas, impende fazer uma observação de ordem processual no sentido de
reconhecer que, quando da apresentação da Impugnação de fls. 2/31, o ora recorrente não
suscitou quaisquer alegações acerca da responsabilidade tributária da fonte pagadora pelo
pagamento do imposto retido, nos termos do que prescrevem os artigos 121, inciso II do Código
Tributário Nacional, combinado com o artigo 46 da Lei no 8.541/91 e, ainda, artigo 718 do
Decreto no 3.000/99, combinado com o artigo 28 da Lei no 10.833/2003.
Tendo em vista que tais alegações não foram suscitadas em sede de impugnação e,
por conseguinte, não foram objeto de debate e análise por parte da autoridade judicante de 1a
instância, não poderiam ter sido suscitadas em sede de Recurso Voluntário, já que apenas as
questões previamente debatidas é que são devolvidas à autoridade judicante revisora para que
sejam novamente examinadas. Eis aí o efeito devolutivo típico dos recursos.
Dito de outro modo, a interposição do recurso transfere ao órgão ad quem apenas
o conhecimento das matérias que já foram impugnadas. A matéria devolvida à instância recursal
é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória. É por isso mesmo que se diz
que a impugnação fixa os limites da controvérsia.
É na impugnação que o contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta sua pretensão, bem como os pontos e as razões pelas quais não concorda com
a autuação, conforme prescreve o artigo 16, inciso III do Decreto no 70.235/72, cuja redação
transcrevo abaixo:
“Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000664/2009-13

Acrescente-se, ainda, que, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235/72, que
não é lícito inovar na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi
originariamente deduzida quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto no 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões novas levantadas apenas em sede recursal que não foram
objeto de debate em primeira instância, quando se instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo com a apresentação da petição impugnatória, constituem matérias preclusas das
quais não pode este Tribunal conhecê-las, porque, se entendesse por fazê-lo, estaria aí afrontando
o princípio da não supressão de instância.
É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo no 13851.001341/2006-27. Acórdão no 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar da ementa transcrita abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo no 13558.000939/2008-85. Acórdão no 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).”
Com fundamento nos artigos 16, inciso III e 17 do Decreto no 70.235/72, entendo
pelo não conhecimento das alegações acerca da responsabilidade tributária da fonte pagadora
pelo pagamento do imposto retido, nos termos do que aludem os artigos 121, inciso II do Código
Tributário Nacional, combinado com o artigo 46 da Lei no 8.541/91 e, ainda, artigo 718 do
Decreto no 3.000/99, combinado com o artigo 28 da Lei no 10.833/2003.
Dito isto, passemos, então, à análise das alegações meritórias relativas à glosa da
compensação do imposto de renda retido na fonte.
Pois bem. Observe-se, de plano, que o artigo 12, inciso V da Lei no 9.250/95,
combinado com os artigo 87, inciso IV e § 2o do Decreto no 3.000/99 que, a rigor, deve ser
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000664/2009-13

aplicado ao caso concreto por força do artigo 144 da Lei no 5.172/661, dispõem que o imposto
retido na fonte poderá ser deduzido da do imposto a ser apurado na declaração de ajuste nas
hipóteses em que o contribuinte comprova que o imposto foi retido pela fonte pagadora. Confira-
se:
“Lei no 9.250/1995
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
V - o imposto retido na fonte ou o pago.
***
Decreto no 3.000/99
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).”
Note-se que o legislador foi claro ao dispor que o imposto retido na fonte poderá
ser deduzido da base de cálculo do imposto a ser apurado na forma do artigo 86 do Decreto no
3.000/99, o qual trata da apuração anual do imposto de renda devido na declaração de ajuste
anual, apenas quando o imposto de renda na fonte é, de fato, retido, de modo que, no caso,
caberá ao contribuinte comprovar a retenção realizada em seu nome pela fonte pagadora.
Nesse contexto, registre-se, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal
Administrativo é uníssona no sentido de que a compensação do imposto de renda retido na fonte
deve ser lastreada por documentação que comprove a retenção, conforme se verifica dos
procedentes citados abaixo:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Tendo o contribuinte comprovado a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora,
deve ser afastado o lançamento.
Recurso Voluntário Provido
(Processo no 13839.000972/2010-73. Acórdão no 2202-003.287. Sessão de 10/03/2016.
Acórdão Publicado em 01/06/2016).
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008

1 Cf. Lei no 5.172/66. Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.686 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15971.000664/2009-13

COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
NÃO COMPROVAÇÃO
A compensação do imposto de renda retido na fonte deve ser lastreada por
documentação que comprove a retenção.
(Processo no 10783.722428/2011-61. Acórdão no 2401-008.790. Sessão de 06/11/2020.
Acórdão publicado em 16/12/2020).”
No caso concreto, observe-se que o recorrente colacionou aos autos os seguintes
documentos: (i) planilha judicial atestando que houve retenção de imposto de renda na fonte no
montante de R$ 4.776,66 (fls. 67); (ii) manifestação da fonte pagadora Banco do Brasil S.A.
consignando tanto o valor líquido que deveria ser levantado pelo recorrente nos autos
Reclamação Trabalhista no 01239-1999-106-1500-5, como, também, o IRRF no montante de R$
4.776,66 (fls. 71/72); (iii) alvará judicial de levantamento do valor líquido que deveria ser
levantado pelo recorrente (fls. 77); e, por fim, (iv) petição do Banco do Brasil S.A. endereçada
ao juízo da Reclamação Trabalhista solicitando a expedição das competentes guias de liberação
dos alvarás de previdência e IRRF (fls. 79/81).
A partir da análise conjunto dos respectivos documentos acima discriminados é
possível concluir que o recorrente sofreu retenção de imposto de renda retido na fonte no
montante de R$ 4.776,66 relativo aos rendimentos obtidos na Reclamação Trabalhista no 01239-
1999-106-1500-5, os quais foram pagos pela fonte Banco do Brasil por ordem do juiz do
Trabalho em que tramitava a referida ação judicial.
A propósito, observe-que este Tribunal tem entendimento sumulado no sentido de
que não é apenas a Dirf ou o comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora dos
rendimentos que comprovam a efetiva retenção do imposto. Confira-se:
“Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
Com base em tais fundamentos, entendo por acolher das alegações do recorrente
no sentido de que houve, de fato, a retenção do imposto de renda na fonte no montante de R$
4.776,66.

Conclusão

Por todas essas razões e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso voluntário, não se conhecendo, pois, das alegações acerca da responsabilidade
tributária da fonte pagadora pelo recolhimento do imposto retido. Na parte conhecida, entendo
por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital